Tribunal: CARF
Processo: 10880.956363/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956363/2008-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.155 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PAGAMENTO EM ATRASO
Recorrente
RICCI E ASSOCIADOS ENGENHARIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
A empresa aponta um DARF no qual alega ter crédito (pagamento indevido ou a maior)
e, daí, busca compensar débito por meio de Declaração de Compensação eletrônica
(Dcomp).
Eletronicamente, a Fazenda compara esse valor com outros dados enviados pela
empresa nos sistemas informatizados (e.g.: Dctf, Dipj, Dacon, declarações retificadoras
de débitos e créditos) e disso resultam os graus:
a) da disponibilidade do alegado crédito naquele pagamento; e
b) de suficiência, ou não, em face dos débitos confessados na Dcomp.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956363/2008-52
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956363/2008-52

Neste caso, com base nos artigos 165 e 170, do CTN, e no artigo 74, da Lei 9.430/96, a
Administração exara decisão que homologa em parte a Dcomp (fl. 2).
A decisão informa o crédito tributário confessado na Declaração de Compensação não
alcançado pela disponibilidade e sua decomposição (principal, multa e juros), e indica o
endereço da internet para o detalhamento do encontro de contas entre os alegados
créditos e os débitos confessados.
Em 02/12/2008 (fl. 5) há ciência da decisão e em 18/12/2008 (fl. 14) a interessada
deduz inconformidade da qual reproduzimos, em suma, os argumentos a seguir:
- a DComp foi homologada parcialmente, reconhecendo o crédito utilizado pelo
contribuinte, mas impugnando o valor compensado por exigir o pagamento da multa
sobre o débito quitado após a data de vencimento;
- o art. 138 do CTN estatui que, se o contribuinte espontaneamente e antes do inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a
infração reconhece e confessa a infração cometida, efetuando, se for o caso,
concomitantemente, o pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ficará excluído
da responsabilidade (multa) pela infração à legislação tributária;
- não existe previsão legal de incidência de multa, quando da denúncia espontânea,
restando assim firme a tese de que esta não deve cumular sobre o débito, segundo o
principio insculpido no art. 50, inciso II, da Constituição Federal, segundo qual
ninguém pode ser compelido a fazer algo sendo em virtude de lei;
- com arrimo no artigo supramencionado, na jurisprudência e na doutrina, em havendo a
denúncia espontânea para o pagamento de débito, acham-se os contribuintes,
consequentemente, desobrigados de pagar sobre os valores originários, a sanção da
multa ou quaisquer outros encargos cobrados de forma abusiva e confiscatória,
resultando tais imposições, em lesionamento de direito (transcreve jurisprudência do
STJ);
- a lei tributária nos casos em que se verifica a denúncia espontânea, excluindo-se a
aplicação de qualquer penalidade, inclusive, a multa de mora, desde que efetuado o
pagamento do tributo devido, acompanhado, se for o caso, dos juros de mora incidentes
(transcreve julgados do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais);
- os juros indenizam o Estado e a multa de mora é também indenizatória, estaria aí
ocorrendo enriquecimento sem causa, pois haveria uma dupla indenização, inconcebível
em qualquer ramo do direito, pois o contribuinte estaria por um mesmo atraso reparando
duas vezes os cofres públicos; a função da indenização é restituir ao lesado o quantum
em que o mesmo foi prejudicado, recompondo assim o patrimônio danificado, logo a
correção monetária e os juros de mora que o contribuinte vem a pagar quando cumpre
sua obrigação em atraso tem por escopo a recomposição do patrimônio, tudo o mais que
lhe for imposto tem por causa o ilícito cometido, seja o não pagamento ou o não
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (obrigação acessória);
- a denúncia espontânea elide qualquer sanção; o contribuinte que em atraso cumpre sua
obrigação tributária voluntariamente com o pagamento do tributo, se for o caso, e juros,
antes de procedimento fiscal especifico, tem direito à inexigibilidade da multa
sancionatória ou moratória, qualquer que seja o nome, visto que o caráter será sempre
de sanção.
Em suma: a defesa diz que débito pago após o vencimento e antes de qualquer
procedimento fiscal, configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) a qual obsta a
responsabilidade e a penalidade (multa de mora).
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956363/2008-52

Ao final, requer: recebimento, processamento da MI; suspensão da exigibilidade;
apensamento do processo de cobrança a este processo administrativo, vinculando-se as
compensações realizadas pelo contribuinte, com a suspensão da exigibilidade dos
valores compensados em virtude da interposição tempestiva da Manifestação de
Inconformidade, nos exatos termos da IN 600/05; reconhecida e declarada a
inexigibilidade da multa de mora; homologação das compensações realizadas de acordo
com o artigo 26 da IN/SRF 600/05 para a consequente extinção do crédito tributário
(artigo 156 inciso II do CTN); reformar o despacho decisório; validar o procedimento
do contribuinte, autorizando e reconhecendo como legitimo o direito à inexigibilidade
da multa.
A defesa anexa cópias de documentos do representante empresarial e societários.
É o relatório.
A 9a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 22/12/2011, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 16-
35.536, às fls. 40/50, com a seguinte Ementa:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. CABIMENTO.
O pagamento de tributo após o vencimento é feito com os acréscimos previstos nas
normas gerais (art 161, CTN). A Multa de mora é indenização pelo atraso e não pode
ser excluída mesmo em denúncia espontânea. Quando a obrigação tributária não é
cumprida no prazo estabelecido pela legislação, aplicam-se juros e multa de mora,
incidentes sobre o valor devido (artigo 61, Lei no 9.430/1996).
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 26/01/2012
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 52), apresentou Recurso Voluntário em
17/02/2012, às fls. 53/75, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recorrente apresentou a Declaração de Compensação (DCOMP) no
22680.32958.300804.1.3.04-9178 (às fls. 07/11) em 30/08/2004, indicando possuir um crédito
no montante de R$2.335,29 o qual, corrigido até a data de transmissão da DCOMP, totalizou
R$3.626,37. Foi emitido Despacho Decisório em 24/11/2008 reconhecendo integralmente o
crédito pleiteado.
Contudo, a homologação da compensação foi apenas parcial, pois os débitos
indicados pelo contribuinte na DCOMP, apesar de já se encontrarem em atraso, foram calculados
apenas incluindo os juros, sem acrescentar a multa de mora, conforme se verifica na própria
DCOMP:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956363/2008-52

Nesses casos, os sistemas informatizados da Receita Federal realizam a imputação
proporcional do pagamento, considerando não apenas o principal e os juros, mas também a multa
de mora. Com isso, parcela do crédito que havia sido usada para extinguir o principal é
deslocada para quitar, proporcionalmente, a multa que não havia sido calculada. Assim, o que se
cobra neste processo é esta parcela do principal que deixou de ser extinta, acompanhada,
proporcionalmente, da multa e dos juros correspondentes.
O Recorrente afirma que assim procedeu por entender que estava amparado pelo
instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN. Assim sendo, vejamos,
inicialmente, o que restou decidido pelo STJ sobre esta matéria no Recurso Especial no
1.149.022/SP (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/06/2010), julgado sob o rito previsto para os
Recursos Repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956363/2008-52

parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (...).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a
denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
A tese fixada pelo REsp no 1.149.022/SP foi a seguinte:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Conforme o trecho do voto acima destacado em negrito, se o contribuinte declara
um débito, seja em DCOMP ou DCTF, mas não realiza sua integral extinção até a data de
vencimento, este débito está em atraso (integral ou parcialmente) e deve ser pago com os
acréscimos legais.
Trata-se de situação bastante distinta da denúncia espontânea, na qual o
contribuinte não confessa o débito dentro do prazo de vencimento e, posteriormente, já em
atraso, o faz, “denunciando à Fazenda Nacional sua mora” antes de qualquer procedimento de
ofício relacionado à apuração do débito confessado.
Veja-se que são situações completamente distintas, pois neste segundo caso o
contribuinte, estando em atraso, já se encontra sujeito à aplicação das penalidades legais, caso
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.956363/2008-52

fosse fiscalizado. Porém, reconhecendo a infração, apresenta DCOMP ou DCTF indicando o
débito, ou mesmo fazendo sua retificação para aumentar débito previamente declarado (parcela
para a qual não há que se falar em denúncia espontânea, aplicável apenas para o montante
acrescido posteriormente).
Logo, para que se alcance uma decisão, é necessário verificar, inicialmente, se o
tributo que se pretende extinguir estava previamente declarado, mas sem o pagamento
respectivo. Ocorre, entretanto, que no presente processo não se encontra a DCTF original e suas
retificadoras, caso existentes.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) junte aos autos cópia
integral da DCTF original dos meses de Abril e Setembro de 2000, bem como de todas as suas
retificadoras, caso existentes.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital